Tribunal: STF
Processo: HC 194786
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Comarca de Rio Grande da Serra/SP, ao receber denúncia, processo nº 1500314-24.2019.8.26.0512, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 12 de agosto de 2020, e de outras pessoas, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Aludiu à apreensão de drogas – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas) e 325 de crack (217 gramas) – na posse de corréus e a depoimentos prestados em inquérito policial, voltado à elucidação de homicídio, assentando revelada participação em grupo criminoso dedicado ao tráfico de entorpecentes. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 628.923/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência do ato que implicou a prisão, tendo-o como genérico. Aponta excesso de de prazo e a ausência de contemporaneidade, afirmando inobservados os artigos 315, § 1º, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País. Realça adequada cautelar diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de dezembro corrente, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportou-se à apreensão de drogas – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas) e 325 de crack (217 gramas) – na posse de corréus, e a depoimentos prestados em inquérito policial, voltado à investigação de homicídio, a revelarem participação em grupo criminoso dedicado ao tráfico de entorpecentes. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A atualidade da prisão, a evidenciar risco à ordem pública, há de ser aferida ante a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. Teve-a como necessária para fazer cessar as atividades do grupo criminoso.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Nada obstante a norma prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator